Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA, condenou a apelante “ao pagamento de R$ 7.697,09 (sete mil seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos), referentes às contribuições ordinárias e de fundo de reserva vencidas em julho/2021, agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, bem como as vencidas e não adimplidas no curso do processo, bem como na multa de 2% pelo atraso”. (ID 44756039). Em suas razões, sustenta a apelante que: 1) não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência; 2) é pessoa de idade, que sobrevive com a ajuda dos filhos; 3) a petição inicial é inepta – para ajuizar ação de cobrança é necessário “efetuar a descrição da origem da dívida, qualificação do devedor, mora do devedor, documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor; dívida detalhada, bem como a prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial nos termos do artigo 319 e seguintes do CPC.”; 4) é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, pois não é mais possuidora e proprietária do imóvel; (ID 44756043). Requer o provimento do recurso, para que: 1) preliminarmente, seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, seja reconhecida a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva da apelante; 2) no mérito, seja julgado improcedente o pedido da inicial. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 44756047). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A apelante alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Afirma ser idosa e depender economicamente dos filhos. Não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. À apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator